Tribunal: TJBA
Processo: 0778559-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0778559-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BAR E RESTAURANTE FERREIRA BRITO LTDA e outros

Advogado(s)
:
NAI registrado(a) civilmente como NAIARA SANTOS ALCANTARA OLIVEIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO TEMPESTIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento em suposto pagamento do débito tributário. O Município sustenta que a extinção foi indevida, pois houve apenas o pagamento de uma parcela de um acordo de parcelamento ainda em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação foi interposta tempestivamente e deve ser conhecida; (ii) definir se o pagamento parcial de parcela de parcelamento configura causa de extinção da execução fiscal; (iii) estabelecer se, em caso de parcelamento administrativo em vigor, deve ser determinada a suspensão da execução, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação foi interposta no prazo legal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.

4. A extinção da execução fiscal com base no art. 156, I, do CTN exige o pagamento integral da dívida, sendo inviável reconhecer a quitação com base em pagamento isolado de parcela.

5. O art. 158, I, do CTN explicita que o pagamento parcial não acarreta presunção de adimplemento total da obrigação tributária.

6. A adesão a parcelamento administrativo configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, VI, do CTN e impõe a suspensão da execução, e não sua extinção.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o parcelamento, após o ajuizamento da execução fiscal, impede o prosseguimento do feito, mas não sua extinção até a quitação total da dívida (REsp 1658504/SP).

8. O pedido de extinção formulado anteriormente pela Fazenda foi retratado tempestivamente antes da prolação da sentença e, por isso, não possui eficácia para justificar a extinção do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0778559-53.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelada
BAR E RESTAURANTE FERREIRA BRITO LTDA.

ACÓRDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
para cassar a sentença recorrida,

nos termos do

voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente